Tribunal: TJDFT
Processo: 0731066-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731066-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CENTRO DE ACOLHIMENTO FILHO PRODIGO IMPETRADO: PROJETO CRIACAO DE DEUS, CONSELHO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS DO DISTRITO FEDERAL- CONEN/DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por CENTRO DE ACOLHIMENTO FILHO PRÓDIGO contra ato administrativo destinado à cassação/suspensão dos licenciamentos concedidos à Comunidade Terapêutica Filho Pródigo. Alega, em síntese, que a cassação/suspensão ocorrida no processo administrativo 00400-0003090914/2019-38 foi em relação à Comunidade Terapêutica Filho Pródigo. Contudo, houve mudança no objeto social da instituição, que, agora, sob outra denominação, atua no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade e não mais exerce a finalidade terapêutica. Aduz que “há emissão de Registro de Certificado junto aos órgãos do GDF, emitido em 18/05/2023 pela REDE SIM DF, onde consta que a função social é de ALBERGUES ASSISTENCIAIS (CNAE8730/02), cujas atividades são dispensadas de licenciamentos” e discorre sobre o caráter humanitário da instituição. Pede, ao final, concessão de medida liminar, para impedir o fechamento da instituição. No mérito, requer a concessão da segurança, para permitir o funcionamento do Centro de Acolhimento Filho Pródigo. É o relatório. DECIDO. Depreende-se do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 que a concessão de liminar em mandado de segurança depende da presença de verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) acrescida do perigo da demora (periculum in mora). Em que pesem os argumentos da impetrante, não vislumbrei, neste momento processual, a presença cumulativa dos requisitos mencionados, a fundamentar a concessão, in limine, de tutela antecipada. Em análise sumária, os documentos relacionados pela impetrante não levam a concluir que o Centro de Acolhimento Filho Pródigo será atingido caso haja a cassação/suspensão da licença de funcionamento da Comunidade Terapêutica. A própria impetrante esclarece que houve alteração de seu objeto social, que atualmente é voltada a atender pessoas em situação de vulnerabilidade, funcionando como albergue assistencial (ID 49492732). Além disso, junta certificado de licenciamento da referida atividade proveniente da REDE SIM DF (ID 49492735). Por outro lado, a impetrante não informa se levou tais fatos ao processo administrativo n. 00400-0003090914/2019-38 e qual resposta obteve. Diante disso, reputo indispensável aguardar as informações da autoridade coatora, a fim de esclarecer a controvérsia e apurar a alegada ofensa a direito líquido e certo de não ter o estabelecimento fechado. Ressalto que para a concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do Art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09. Ambos devem estar presentes cumulativamente, sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles. Na espécie, não está evidenciada a probabilidade do direito vindicado, circunstância que inviabiliza a concessão de tutela antecipada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos Desembargador José Firmo Reis Soub Relator